Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741325-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ISAC CARVALHO RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho pelo sentenciado ISAC CARVALHO RIBEIRO . Remetam-se os autos à Defensoria Pública, a quem incumbirá o patrocínio, na forma técnica, dos interesses do requerente, bem como avaliação dos fundamentos e instrução do feito com os documentos necessários, nos termos do artigo 625, §1o, do Código de Processo Penal e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2024 15:58:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora